Tribunal: TJSP
Processo: 2214044-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de imóvel – Competência das 1a à 10a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Redistribuição.

Recurso não conhecido, com determinação.